Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-19.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000556-19.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (RECORRENTE), DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (ADVOGADO), MERCO FITNESS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.864.438/0001-79 (RECORRIDO), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000556-19.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000556-19.2025.8.11.0004

Recorrente:
Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda - em Recuperação Judicial

Recorrido:
Diego de Ferreira Lima

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA “ONLINE” DE PRODUTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO EFETIVADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por empresa contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de compra “online” de produto cancelada a pedido do consumidor, com estorno posteriormente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço diante do cancelamento da compra e da devolução do valor; (ii) definir se o fato configura situação passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa efetiva o estorno integral do valor pago antes do ajuizamento da ação, demonstrando ausência de resistência ou desídia na solução administrativa.

4.

Não se verifica nos autos violação a direito da personalidade, mas mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar compensação por dano extrapatrimonial.

5.

A responsabilidade objetiva nas relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar efetivo prejuízo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução do valor pago antes do ajuizamento da ação, após cancelamento de compra “online”, afasta a configuração de falha na prestação de serviço.

2.

O mero aborrecimento decorrente de atraso administrativo não gera, por si só, indenização por dano moral.

3.

A configuração de dano moral exige demonstração de ofensa a direito da personalidade, o que não ocorre quando o fornecedor soluciona o problema de forma tempestiva e espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1037063-22.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 08.05.2025. TJMT, N.U. 1039200-74.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 06.12.2024. TJMT, Conclusão no 14/1a Turma Recursal, DJe no 11.799, págs. 14-15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000556-19.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000556-19.2025.8.11.0004

Recorrente:
Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda - em Recuperação Judicial

Recorrido:
Diego de Ferreira Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda - em Recuperação Judicial
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 320571366)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 320571367): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 320571370):

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000556-19.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000556-19.2025.8.11.0004

Recorrente:
Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda - em Recuperação Judicial

Recorrido:
Diego de Ferreira Lima

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Merco Fitness da Amazônia Indústria e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda - em Recuperação Judicial contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Diego Ferreira Lima, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Da narrativa inicial o autor alega que
adquiriu uma esteira ergométrica no site da recorrente em 09/12/2024, pelo valor de R$ 8.369,07 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos), com pagamento à vista via PIX, de modo que em 11/12/2024, entrou em contato com a recorrente manifestando interesse em cancelar a compra e após questionamento sobre o motivo do cancelamento, não respondeu mais às mensagens.

Aduz que, posteriormente, ao tentar rastrear a entrega, o recorrido foi informado que seu pedido havia sido cancelado desde 11/12/2024, sendo que em 03/01/2025, solicitou a devolução do valor pago, que somente foi efetivada em 14/01/2025.

A empresa, por sua vez, alega que o cancelamento do pedido ocorreu logo após a solicitação do autor, bem como que houve estorno do valor pago, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido adquiriu uma esteira ergométrica no site da recorrente e manifestou expressamente seu desejo de cancelar a compra, conforme consta das conversas anexas aos autos. Após ser questionado sobre o motivo do cancelamento, o recorrido não respondeu mais às mensagens, o que foi interpretado pela recorrente como confirmação do pedido de cancelamento.

Embora tenha havido falha de comunicação entre as partes, é incontroverso que o recorrido solicitou o reembolso do valor pago em 03/01/2025, o qual foi efetivado em 14/01/2025, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Dessa forma tem-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, ônus probatório que lhe competia,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais de acordo com a conclusão n.o 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “COMPRA
ON LINE
NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

Neste sentido o entendimento deste Colegiado segue uníssono:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado em que a parte reclamante alegou não ter recebido produto adquirido por meio de plataforma digital, pleiteando restituição do valor pago. Sentença de procedência. Defesa comprovou o estorno do valor no cartão de crédito da reclamante antes da propositura da ação. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a legitimidade passiva da parte reclamada à luz da Teoria da Asserção; (ii) se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de não recebimento do produto e da comprovação de estorno do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001). 4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC). 5. No caso concreto, restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte reclamante antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário. 6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na inicial. 2. Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor.

(...)

(N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada, não há falha na prestação de serviço indenizável.

(N.U 1039200-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e o estorno realizado em tempo hábil, antes da
propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025